Tribunal: STF
Processo: AI 640920
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
SERVIDOR – TETO REMUNERATÓRIO – VANTAGENS PESSOAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – INCIDÊNCIA. As vantagens pessoais recebidas por servidores públicos, ainda que anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, estão incluídas no limite do teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 606.358/SP, relatado no Pleno pela ministra Rosa Weber, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 2016. Ressalva da óptica pessoal.